Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-93.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1010754-93.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO COSTA FERREIRA - CPF: 728.404.801-82 (ADVOGADO), CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - CNPJ: 10.965.693/0001-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO YUKIO HAYASHI - CPF: 071.131.559-01 (ADVOGADO), ANA LUIZA COELHO SILVEIRA MELLO - CPF: 009.758.229-85 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 03.657.079/0001-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA) (AGRAVADO), MISSOES AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 26.636.154/0001-68 (AGRAVADO), WELFARE AMBIENTAL S.A. - CNPJ: 39.776.969/0001-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 770.622.561-53 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS.”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATERROS SANITÁRIOS. IMPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS. BACIA DO ALTO PARAGUAI. PANTANAL MATO-GROSSENSE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Civil Pública, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender licenças ambientais de empreendimentos destinados à disposição final de resíduos sólidos na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, determinar a paralisação do processo de licenciamento da agravante e vedar a concessão de novas licenças ambientais para empreendimentos semelhantes até a realização de avaliação integrada dos impactos ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os processos de licenciamento ambiental impugnados contemplaram adequadamente a avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos exigida pelo ordenamento jurídico; (ii) estabelecer se a atuação do Poder Judiciário configura indevida substituição do juízo técnico do órgão ambiental; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos constitui exigência decorrente do art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal e do art. 6º, II, da Resolução CONAMA nº 01/1986.

4.
A análise isolada dos empreendimentos não demonstra, em cognição sumária, a consideração adequada dos efeitos combinados de múltiplos aterros sanitários sobre a mesma bacia hidrográfica.

5.
O princípio da deferência técnica não impede o controle jurisdicional da conformidade jurídica do modelo de licenciamento adotado pelo órgão ambiental.

6.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a adoção de medidas cautelares quando houver risco ambiental relevante e potencialmente irreversível.

7.
Os princípios da prevenção e da precaução impõem a manutenção das medidas protetivas diante da incerteza quanto aos impactos ambientais regionais.

8.
As controvérsias relativas ao regime jurídico especial da Planície Alagável do Pantanal e à governança interfederativa metropolitana demandam aprofundamento probatório, sem afastar a plausibilidade das alegações deduzidas na ação civil pública.

9.
A ponderação dos riscos favorece a tutela ambiental, pois eventuais prejuízos econômicos são reversíveis, ao passo que os danos ambientais podem ser irreparáveis.

10.
A invocação de precedentes relativos a empreendimentos distintos não dispensa a análise individualizada das peculiaridades do caso concreto.

11.
A manutenção das medidas cautelares preserva a efetividade da tutela jurisdicional ambiental até o adequado esclarecimento técnico da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

13.
Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, caput, 225, caput, § 1º, IV, e § 4º; CPC, arts. 300, § 3º, 489, 926 e 1.021; Resolução CONAMA nº 01/1986, art. 6º, II; Lei Estadual nº 8.830/2008, art. 10-A, § 3º, com redação da Lei Estadual nº 12.653/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 1.842; STF, ADI 6.573; Agravos de Instrumento nº 1004429-39.2025.8.11.0000, nº 1008252-84.2026.8.11.0000 e nº 1010037-81.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS (RELATOR):

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória recursal
, interposto por CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1108767-38.2025.8.11.0041, ajuizada pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA.

Consta dos autos originários que a ação civil pública foi proposta com o objetivo de questionar a regularidade dos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos destinados à disposição final de resíduos sólidos localizados na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, sob o fundamento de que teriam sido conduzidos sem adequada avaliação integrada dos impactos ambientais cumulativos e sinérgicos decorrentes da implantação dos projetos na mesma região hidrográfica.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos das licenças ambientais expedidas em favor dos empreendimentos Missões Ambiental Ltda. e Welfare Ambiental S.A., a paralisação das respectivas atividades de implantação, a suspensão do trâmite do processo administrativo de licenciamento ambiental do empreendimento da agravante, bem como a vedação de concessão de novas licenças para empreendimentos de aterro sanitário situados na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que os estudos ambientais apresentados foram regularmente submetidos à análise da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, que concluiu pela suficiência das avaliações realizadas e pela regularidade do procedimento administrativo. Aduz que a decisão recorrida antecipou indevidamente juízo de mérito sobre matéria de elevada complexidade técnica, dependente de aprofundamento probatório, defendendo a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida. Requer, ao final, a reforma da decisão e o restabelecimento do regular prosseguimento do processo de licenciamento ambiental relativo ao seu empreendimento.

Foi deferida a tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada em relação ao empreendimento da recorrente, diante da relevância das alegações deduzidas e da necessidade de maior aprofundamento da controvérsia técnica em sede de cognição exauriente.

A Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida ao argumento de que os processos de licenciamento ambiental questionados teriam sido conduzidos sem a indispensável análise integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos, sustentando a incidência dos princípios da prevenção e da precaução ambiental.

A empresa Missões Ambiental Ltda. também apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, especialmente no tocante à alegada necessidade de observância das exigências ambientais relacionadas à implantação de empreendimento situado em área submetida ao regime jurídico especial do Pantanal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade dos procedimentos de licenciamento ambiental conduzidos pela SEMA/MT, a observância dos critérios técnicos legalmente exigidos e a inexistência de ilegalidade apta a justificar a suspensão dos atos administrativos impugnados.

A ANAMMA interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO COSTA FERREIRA, OAB/SC 38481.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE, OAB/MT 19531/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM, OAB/MR 4717/O.

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelências, peço um breve aparte. Conversei com a promotora da comarca sobre este caso. A empresa possui Licença de Operação (LO)?

ADVOGADO GUSTAVO COSTA FERREIRA, OAB/SC 38481.

Dr. Marcelo Vacchiano,

Esclareço, com a vênia dos nobres desembargadores, que a Welfare Ambiental S.A. já possui Licença de Operação (LO), obtida em abril. Já a CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. está na primeira fase do licenciamento ambiental, tendo ocorrido as audiências públicas e a aprovação do EIA/RIMA.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Embora o parecer inicial opinasse pela manutenção da decisão de primeiro grau, após diálogo com a Promotora de Justiça da comarca, alterei meu entendimento. A colega, que acompanha esses licenciamentos, destacou a importância dos novos empreendimentos para os municípios, ressaltando que os operadores atuais não possuem as condições necessárias, enquanto os novos projetos já obtiveram as devidas licenças de operação junto aos órgãos ambientais.

Por esse fundamento, e com a devida vênia à associação autora, ressalvando que discussões sobre eventuais interesses externos à lide fogem ao escopo desta sessão, retifico meu posicionamento. Entendo que a questão dos estudos sinérgicos poderá ser debatida com maior profundidade na primeira instância, dado que o licenciamento ainda está em curso.

Assim, com a devida vênia à Dra. Eliana Maranhão Ayres, a quem coadjuvo nesta Procuradoria, manifesto-me pelo provimento do agravo de instrumento interposto pela CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda.

É o parecer.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

I – Da revisão da tutela provisória recursal deferida monocraticamente

Antes de adentrar o mérito do Agravo de Instrumento, impõe-se examinar a decisão monocrática que deferiu a tutela provisória recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada. Isso porque, como se demonstrará ao longo deste voto, a análise mais aprofundada da controvérsia, agora realizada com o benefício das contrarrazões de todas as partes, do parecer do Ministério Público e da documentação carreada aos autos, conduz à conclusão diversa daquela adotada na decisão inaugural deste agravo.

A decisão monocrática fundamentou a concessão da tutela recursal predominantemente em dois eixos: (i) a necessidade de preservação da coerência e estabilidade da atividade jurisdicional em relação a recursos anteriormente apreciados envolvendo empreendimentos correlatos; e (ii) a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais, diante da ausência, em juízo preliminar, de demonstração inequívoca de ilegalidade.

Esses fundamentos, embora relevantes e juridicamente corretos em abstrato, revelam-se insuficientes para justificar, no caso concreto, a suspensão das medidas cautelares deferidas pelo Juízo singular, pelas razões que se passa a expor.

II – Do mérito

A controvérsia instaurada nos presentes autos não pode ser adequadamente compreendida a partir de uma perspectiva atomizada, que tome cada empreendimento isoladamente e examine, de forma estanque, a regularidade formal de seu respectivo processo de licenciamento. Essa abordagem, embora sedutora pela sua aparente objetividade, ignora a dimensão essencial do problema jurídico-ambiental posto em discussão.

O que se discute, em sua essência, é se o modelo de licenciamento ambiental adotado pela SEMA/MT para os empreendimentos de aterro sanitário localizados na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá atende, em sua estrutura e metodologia, às exigências constitucionais e legais de proteção ambiental, especialmente no que diz respeito à avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos decorrentes da implantação simultânea de múltiplos empreendimentos potencialmente poluidores na mesma bacia hidrográfica.

Essa perspectiva sistêmica é indispensável porque os impactos ambientais, por sua própria natureza, não respeitam os limites artificiais dos processos administrativos individuais. Um aterro sanitário, considerado isoladamente, pode apresentar impactos ambientais toleráveis e manejáveis.

Quatro aterros sanitários, implantados simultaneamente na mesma bacia hidrográfica, podem produzir efeitos combinados de magnitude substancialmente superior, capazes de comprometer a capacidade de suporte ambiental da região de forma que nenhum dos estudos individuais seria capaz de capturar.

É exatamente esse o fenômeno dos impactos cumulativos e sinérgicos, que a doutrina ambiental e a normativa do CONAMA reconhecem como elemento central do planejamento ambiental preventivo.

O impacto cumulativo ocorre quando os efeitos de várias atividades se acumulam no tempo ou no espaço, de modo que, mesmo que cada projeto individualmente cause impacto limitado, a repetição ou a presença de empreendimentos similares sobrecarrega progressivamente o ambiente. O impacto sinérgico, por sua vez, ocorre quando a interação entre dois ou mais agentes gera um efeito maior do que a simples soma de seus efeitos individuais, potencializando a capacidade destrutiva de cada um.

A decisão agravada, ao identificar a ausência de avaliação integrada desses impactos como fundamento central para a concessão da tutela de urgência, não incorreu em equívoco jurídico. Ao contrário, demonstrou sensibilidade técnica e jurídica compatível com a complexidade e a gravidade da questão ambiental envolvida.

III– Da exigência normativa de avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos

O art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Esse comando constitucional não pode ser interpretado de forma reducionista, como se a exigência se esgotasse na análise dos impactos de cada empreendimento individualmente considerado.

A correta compreensão do preceito constitucional exige o reconhecimento de que o impacto ambiental relevante pode decorrer não apenas de um único empreendimento, mas da interação entre múltiplas atividades, cujos efeitos, quando considerados em conjunto, assumem magnitude significativamente superior.

Admitir interpretação diversa equivaleria a permitir que empreendimentos de elevado potencial poluidor escapem do controle rigoroso simplesmente por serem analisados de forma isolada, fenômeno que a doutrina denomina de fragmentação artificial da análise ambiental.

No plano infraconstitucional, o art. 6º, II, da Resolução CONAMA nº 01/1986 é expresso ao exigir que o Estudo de Impacto Ambiental contemple a análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, mediante identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando, entre outros aspectos, suas propriedades cumulativas e sinérgicas.

Essa exigência normativa não é uma mera formalidade procedimental. Ela representa a concretização, no plano do licenciamento ambiental, do princípio constitucional da prevenção, que impõe a identificação e a avaliação prévia dos riscos ambientais antes da autorização de atividades potencialmente degradadoras. Sua inobservância não configura simples irregularidade formal, mas compromete a própria substância do processo de licenciamento, esvaziando o conteúdo material da exigência constitucional de avaliação de impacto ambiental.

Não se está a afirmar, nesta fase processual, que a legislação imponha necessariamente a elaboração de um único estudo regional abrangendo toda a bacia hidrográfica. O que se exige é que o órgão licenciador demonstre, de forma suficientemente consistente, que os impactos cumulativos e sinérgicos relevantes foram efetivamente considerados em escala compatível com a magnitude dos riscos ambientais envolvidos.

A agravante sustenta que os impactos cumulativos e sinérgicos foram devidamente avaliados nos processos de licenciamento, com base nos critérios adotados pela SEMA/MT, e que a análise em nível de microbacia seria suficiente para atender à exigência normativa. O argumento, contudo, não se sustenta diante do quadro fático e jurídico dos autos.

A argumentação desenvolvida pelo Estado do Mato Grosso evidencia que a avaliação ambiental adotada se concentrou predominantemente na escala das microbacias diretamente afetadas pelos empreendimentos.

Todavia, permanece controvertido se tal abordagem é suficiente para demonstrar o atendimento da exigência normativa de consideração dos impactos cumulativos e sinérgicos em dimensão compatível com os riscos ambientais alegados na ação civil pública.

A análise em nível de microbacia, por sua própria definição, não é capaz de capturar os efeitos cumulativos e sinérgicos que se manifestam em escala regional, na dimensão da bacia hidrográfica como unidade ecológica relevante.

Importa observar que a controvérsia não reside na simples adoção da microbacia como unidade de análise ambiental, técnica que pode revelar-se adequada em inúmeras situações.

O ponto central é que, à luz dos elementos atualmente constantes dos autos, não se identifica demonstração suficiente de que os estudos realizados tenham efetivamente modelado os efeitos combinados dos empreendimentos existentes e projetados sobre a capacidade de suporte ambiental da região considerada em sua integralidade ecológica. Em cognição sumária, portanto, permanece plausível a alegação de que a avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos exigida pelo ordenamento jurídico não foi adequadamente evidenciada.

Não se trata, portanto, de mera divergência metodológica entre diferentes modelos de avaliação ambiental, hipótese em que, de fato, se justificaria maior deferência ao órgão ambiental.

Trata-se de questionamento acerca da própria suficiência jurídica do procedimento adotado, cuja estrutura revela a ausência de requisitos normativos essenciais, especialmente no que se refere à análise integrada dos impactos ambientais em escala compatível com a dimensão dos riscos envolvidos.

Nesse ponto, merece destaque a observação do Ministério Público em seu parecer, no sentido de que a controvérsia não se restringe à regularidade formal de cada licenciamento individualmente considerado, mas envolve questionamento mais amplo acerca da suficiência da avaliação ambiental realizada em contexto regional integrado. Essa distinção é fundamental para a correta compreensão do alcance do controle jurisdicional exercido na espécie.

IV – Da insuficiência do argumento de deferência técnica ao órgão ambiental

A agravante e o Estado do Mato Grosso invocam, com ênfase, o princípio da deferência técnica aos órgãos administrativos especializados, sustentando que o Judiciário deve se abster de interferir no mérito das decisões da SEMA/MT, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

Todavia, o princípio da deferência técnica não é absoluto e não pode ser aplicado de forma indiscriminada, especialmente quando o que se questiona não é o mérito técnico de uma decisão administrativa específica, mas a própria conformidade jurídica do modelo de licenciamento adotado com as exigências constitucionais e legais que condicionam sua validade.

Há uma distinção essencial entre duas situações que não podem ser confundidas. Na primeira, o Judiciário é chamado a substituir o juízo técnico do órgão ambiental acerca da suficiência de determinado estudo ou da adequação de determinada metodologia, hipótese em que a deferência técnica se justifica plenamente.

Na segunda, o Judiciário é chamado a verificar se o procedimento de licenciamento observou os pressupostos normativos indispensáveis à sua validade, hipótese em que o controle jurisdicional é não apenas legítimo, mas constitucionalmente obrigatório.

No caso concreto, a controvérsia se enquadra na segunda hipótese. Não se pretende substituir a Administração em sua avaliação técnica acerca da qualidade dos estudos ambientais realizados. O que se questiona é se o modelo de licenciamento adotado, estruturado sobre a análise isolada de cada empreendimento sem a realização de estudo integrado dos impactos cumulativos e sinérgicos em escala regional, atende à exigência normativa do art. 6º, II, da Resolução CONAMA nº 01/1986 e ao comando constitucional do art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal.

Essa é uma questão jurídica, não meramente técnica. Não compete ao Poder Judiciário definir qual metodologia científica deve ser empregada pelo órgão ambiental no exercício de suas atribuições. O controle jurisdicional limita-se à verificação de que a metodologia adotada seja apta, em tese, a satisfazer as exigências normativas que condicionam a validade do licenciamento ambiental.

Sua resposta não depende de conhecimento científico especializado sobre metodologias de avaliação ambiental, mas da interpretação e aplicação das normas que disciplinam o licenciamento ambiental. E, nesse domínio, o controle jurisdicional é pleno e irrestrito, não comportando limitação fundada na deferência técnica.

Admitir o contrário equivaleria a subtrair do Poder Judiciário o exame de legalidade de atos administrativos sob o argumento de sua natureza técnica, o que se mostra incompatível com o regime constitucional de controle da Administração Pública e com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

V – Da presunção de legitimidade dos atos administrativos e seus limites no contexto ambiental

A presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos é atributo inerente à atuação da Administração Pública, decorrente do princípio da legalidade consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal. Sua existência é inegável e sua importância para a estabilidade das relações jurídicas é indiscutível.

Contudo, essa presunção não é absoluta. Ela não afasta o controle jurisdicional dos atos administrativos, tampouco impede a adoção de medidas cautelares quando presentes elementos indicativos de risco ambiental relevante.

Em matéria ambiental, especialmente quando se trata de ecossistemas submetidos a especial proteção constitucional, como é o caso da Bacia do Alto Paraguai e do Pantanal Mato-Grossense, a presunção de legitimidade dos atos administrativos deve ser ponderada com outros valores constitucionais de igual ou superior hierarquia, notadamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225, caput, da Constituição Federal.

Essa ponderação assume especial relevância quando se considera que os danos ambientais, por sua natureza, tendem a ser irreversíveis ou de difícil reparação.

A consolidação de empreendimentos potencialmente poluidores sem a adequada avaliação integrada de seus impactos pode gerar efeitos que, uma vez produzidos, não podem ser desfeitos por nenhuma decisão judicial posterior. Nesse contexto, a prudência jurisdicional recomenda a manutenção das medidas cautelares até o adequado esclarecimento técnico da controvérsia, em estrita observância aos princípios da prevenção e da precaução.

Os princípios da prevenção e da precaução, amplamente reconhecidos no direito ambiental brasileiro e internacional, impõem que, diante de risco de dano ambiental grave ou irreversível, a incerteza científica não seja utilizada como razão para o adiamento de medidas de proteção.

No caso concreto, a incerteza acerca dos impactos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos sobre a Bacia do Alto Paraguai não é fundamento para a liberação dos licenciamentos, mas, ao contrário, razão adicional para a manutenção das medidas cautelares até que a controvérsia seja devidamente esclarecida.

VI – Da questão relativa ao regime jurídico especial da Planície Alagável do Pantanal

A decisão agravada identificou, como segundo pilar de sua fundamentação, a aparente violação do regime jurídico especial da Planície Alagável do Pantanal, instituído pela Lei Estadual nº 8.830/2008, com redação da Lei nº 12.653/2024, especialmente em relação ao empreendimento da Missões Ambiental Ltda.

O art. 10-A, § 3º, da Lei Estadual nº 8.830/2008, com a redação conferida pela Lei nº 12.653/2024, é categórico ao vedar a dispensa de Estudo de Impacto Ambiental para obras ou atividades consideradas de significativo impacto ambiental em área de importância ecológica, como é o caso da Planície Alagável do Pantanal.

A litisconsorte Missões Ambiental Ltda., em suas contrarrazões, sustentou que todas as ampliações concedidas com dispensa provisória de EIA/RIMA foram revogadas pela própria SEMA/MT, de modo que a capacidade de operação atual do empreendimento seria de apenas 100 toneladas/dia, hipótese em que a Resolução CONSEMA nº 16/1996 expressamente dispensa a elaboração de EIA/RIMA. Juntou documentação comprobatória, incluindo o ato de revogação das ampliações, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o parecer técnico da SEMA/MT que concluiu pela dispensa de EIA/RIMA.

Esses elementos novos, trazidos aos autos pelas contrarrazões da Missões Ambiental Ltda., merecem análise cuidadosa. A revogação das ampliações pela SEMA/MT e a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público estadual são fatos relevantes que podem alterar o quadro fático subjacente à decisão agravada, ao menos no que diz respeito ao empreendimento dessa litisconsorte.

Embora relevantes, tais elementos não possuem, neste momento processual, força suficiente para afastar a plausibilidade das questões suscitadas na ação civil pública, especialmente porque a regularidade do histórico de ampliação do empreendimento e a eventual incidência do regime jurídico especial aplicável à Planície Alagável do Pantanal permanecem controvertidas e dependem de instrução mais aprofundada.

Contudo, essa análise demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

A questão de saber se a revogação das ampliações é suficiente para sanar o vício apontado na decisão agravada, ou se a situação do empreendimento ainda apresenta irregularidades que justificam a manutenção das medidas cautelares, é matéria que deve ser examinada com maior profundidade no curso da instrução processual, com a produção das provas pertinentes e o pleno exercício do contraditório.

O que se pode afirmar, neste momento, é que a documentação apresentada pela Missões Ambiental Ltda. não é suficiente, por si só, para afastar a plausibilidade da tese autoral em relação ao seu empreendimento, especialmente considerando que a decisão agravada identificou, de forma concreta, a inversão da lógica do licenciamento ambiental, que exige o estudo prévio, e não posterior, ao início ou à ampliação do impacto.

VII – Da questão relativa à governança interfederativa metropolitana

A decisão agravada identificou, como terceiro pilar de sua fundamentação, a ausência de manifestação do Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá – CODEM/VRC nos procedimentos de licenciamento ambiental dos empreendimentos, sob o entendimento de que a gestão de resíduos sólidos, enquanto função pública de interesse comum, demandaria deliberação interfederativa prévia.

A agravante sustenta que esse argumento confunde duas realidades distintas: as exigências legais de licenciamento ambiental de empreendimento privado e as exigências legais de planejamento de serviços públicos de interesse comum.

Argumenta que o CODEM/VRC foi criado para auxiliar no planejamento e gestão integrada de funções públicas comuns, não havendo qualquer previsão de sua participação no licenciamento de aterros sanitários privados.

A questão é juridicamente complexa e merece análise cuidadosa. De um lado, é correto que o marco regulatório das regiões metropolitanas, tanto federal quanto estadual, refere-se primordialmente ao planejamento e à execução conjunta de serviços públicos de interesse comum, não disciplinando diretamente o licenciamento ambiental de empreendimentos privados. De outro lado, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada nas ADIs 1.842 e 6.573, reconhece a necessidade de mecanismos interfederativos de deliberação em matérias relacionadas à gestão metropolitana de funções públicas de interesse comum, o que inclui o saneamento e a gestão de resíduos sólidos.

A preocupação externada pelo Juízo singular revela-se juridicamente plausível, especialmente à luz dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A questão de saber se a ausência de manifestação do CODEM/VRC configura, no caso concreto, vício de competência capaz de nulificar os atos de licenciamento é matéria que demanda análise mais aprofundada, com o exame detalhado da legislação estadual aplicável e da jurisprudência pertinente, incompatível com a cognição sumária desta fase processual.

De todo modo, ainda que se afastasse, em juízo preliminar, a necessidade de participação do CODEM/VRC como requisito de validade dos licenciamentos em discussão, subsistiriam os fundamentos centrais relacionados à controvérsia acerca da suficiência da avaliação integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos, os quais, por si sós, revelam-se aptos a sustentar a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo singular.

Nesse contexto, a litisconsorte Missões Ambiental Ltda. apresentou, em suas contrarrazões, documentação relativa à anuência do CODEM/VRC (Doc. 10) e à Resolução nº 02/2025 do CODEM/VRC (Doc. 11), o que pode ser relevante para a análise dessa questão em relação ao seu empreendimento específico. Contudo, a análise desses documentos e de suas implicações jurídicas também demanda aprofundamento probatório e contraditório adequado.

VIII – Da ponderação entre os riscos envolvidos

A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o § 3º do mesmo dispositivo veda a concessão da tutela de urgência quando a irreversibilidade dos efeitos da decisão puder causar dano maior do que aquele que se pretende evitar.

No caso concreto, a ponderação entre os riscos envolvidos favorece a manutenção das medidas cautelares deferidas pelo Juízo singular.

De um lado, o risco de dano ambiental decorrente da continuidade dos empreendimentos sem a devida avaliação integrada de seus impactos é concreto, relevante e potencialmente irreversível. A Bacia do Alto Paraguai e o Pantanal Mato-Grossense são ecossistemas de excepcional importância ecológica, submetidos a especial proteção constitucional pelo art. 225, § 4º, da Constituição Federal.

A implantação de múltiplos aterros sanitários nessa região, sem uma adequada avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos, pode comprometer de forma irreversível a integridade desses ecossistemas.

De outro lado, o risco de dano econômico decorrente da suspensão temporária dos licenciamentos, embora real e relevante, não possui a mesma gravidade jurídica. Os prejuízos econômicos decorrentes da paralisação dos empreendimentos, caso se reconheça posteriormente a regularidade dos licenciamentos, podem ser objeto de compensação. Os danos ambientais, por sua natureza, tendem a ser irreversíveis.

A agravante sustenta que a manutenção da suspensão do licenciamento perpetuará a situação de monopólio dos serviços de disposição final de resíduos na Região Metropolitana de Cuiabá.

O argumento, embora relevante do ponto de vista concorrencial, não é suficiente para afastar a tutela ambiental deferida. A proteção do meio ambiente é valor constitucional que não pode ser sacrificado em nome de considerações de ordem econômica ou concorrencial, especialmente quando se trata de ecossistema de importância nacional como o Pantanal.

Além disso, a decisão agravada foi cuidadosa ao preservar o funcionamento do aterro já em operação, evitando risco imediato de colapso sanitário regional. A suspensão das obras dos novos empreendimentos, que ainda não estão em operação, não gera risco à continuidade dos serviços essenciais de destinação de resíduos, mas impede a consolidação de novos e potenciais focos de degradação ambiental sem a devida avaliação integrada de seus impactos.

A extensão da medida cautelar aos futuros processos de licenciamento justifica-se precisamente pela natureza estrutural da controvérsia deduzida na ação civil pública. Se o vício apontado consiste na ausência de demonstração adequada dos impactos cumulativos e sinérgicos em escala regional, a concessão de novas licenças antes da superação dessa controvérsia teria o potencial de reproduzir a mesma insuficiência apontada em relação aos empreendimentos atualmente discutidos.

IX – Da insuficiência da invocação de precedentes como fundamento exclusivo para a concessão da tutela recursal

A decisão monocrática que deferiu a tutela provisória recursal fundamentou-se, em larga medida, na necessidade de preservação da coerência e estabilidade da atividade jurisdicional em relação a recursos anteriormente apreciados envolvendo empreendimentos correlatos, notadamente os Agravos de Instrumento nº 1004429-39.2025.8.11.0000, nº 1008252-84.2026.8.11.0000 e nº 1010037-81.2026.8.11.0000.

A uniformidade jurisprudencial é, sem dúvida, valor relevante do sistema processual, consagrado no art. 926 do Código de Processo Civil. Contudo, como bem observou o Ministério Público em seu parecer, a mera invocação de precedentes anteriormente analisados não se revela suficiente, por si só, para afastar tutela ambiental fundada em elementos técnicos concretos e específicos evidenciados no caso sob exame.

Os precedentes invocados dizem respeito a empreendimentos distintos, com características técnicas e situações fáticas próprias. A extensão automática dos efeitos das decisões proferidas nesses recursos ao presente caso, sem o exame individualizado das questões específicas suscitadas, não atende às exigências de fundamentação adequada das decisões judiciais, consagradas no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão monocrática não enfrentou, de forma individualizada, as questões centrais apontadas na decisão agravada, especialmente a alegada ausência de estudo integrado dos impactos cumulativos e sinérgicos, a incidência do regime jurídico especial da Planície Alagável do Pantanal e a discussão relativa à governança interfederativa metropolitana. Essa omissão compromete a suficiência da fundamentação da tutela recursal deferida e justifica sua revisão.

X – Da necessidade de manutenção das medidas cautelares até o adequado aprofundamento probatório

A análise dos elementos constantes dos autos revela que a controvérsia instaurada na ação civil pública originária é de elevada complexidade técnica e jurídica, envolvendo questões que demandam instrução probatória aprofundada, inclusive com eventual produção de prova técnica especializada.

Nesse contexto, a manutenção das medidas cautelares deferidas pelo Juízo singular revela-se a postura mais adequada, por duas razões fundamentais.

A primeira razão é de ordem jurídica: a probabilidade do direito invocado pela ANAMMA, reconhecida pelo Juízo singular com base em fundamentação técnica e jurídica sólida, não foi afastada pela documentação e pelos argumentos apresentados pela agravante e pelos demais interessados. A existência de controvérsia técnica não resolvida, longe de justificar a revogação da tutela de urgência, reforça a necessidade de sua manutenção até o adequado esclarecimento dos fatos.

A segunda razão é de ordem cautelar: em hipóteses envolvendo risco de dano ambiental grave ou irreversível, os princípios da prevenção e da precaução impõem que a incerteza científica não seja utilizada como fundamento para a liberação de atividades potencialmente degradadoras. A transferência do risco ambiental para a coletividade, em razão da incerteza técnica, é incompatível com o regime constitucional de proteção ambiental.

Nesse sentido, a manutenção das medidas cautelares não implica prejulgamento do mérito da ação civil pública, nem substituição do juízo técnico da SEMA/MT pelo juízo do Poder Judiciário. Implica, tão somente, a preservação do estado de coisas existente até que a controvérsia seja devidamente esclarecida no curso da instrução processual, em observância ao dever constitucional de proteção ambiental.

XI – Da situação específica do empreendimento da CS Brasil

Em relação ao empreendimento da agravante CS Brasil, a decisão agravada determinou a suspensão imediata do trâmite do processo administrativo de licenciamento (Processo SEMA nº 18942/2022), abstendo-se o Estado de conceder qualquer nova licença para esse projeto.

A agravante sustenta que os impactos ambientais do seu empreendimento foram devidamente avaliados no EIA/RIMA, com análise detalhada dos impactos em corpos hídricos, verificação do potencial cumulativo e sinérgico e adoção de medidas mitigadoras específicas. Apresenta documentação relativa ao Volume III do Estudo de Impacto Ambiental, ao Relatório de Impacto Ambiental e ao Despacho nº 70113/2025/CSER/SEMA, que atestaria a suficiência dos estudos realizados.

Esses elementos são relevantes e merecem consideração. Contudo, como já se observou, a questão central não é a qualidade técnica dos estudos individuais realizados para cada empreendimento, mas a ausência de avaliação integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos de todos os empreendimentos em conjunto, em escala regional compatível com a dimensão dos riscos envolvidos.

A análise em nível de microbacia, por mais detalhada e tecnicamente rigorosa que seja, não substitui a avaliação dos impactos em escala de bacia hidrográfica. Os efeitos cumulativos e sinérgicos de quatro aterros sanitários implantados na mesma bacia hidrográfica não podem ser adequadamente capturados por estudos que tomam cada empreendimento isoladamente, ainda que cada um desses estudos seja, em si mesmo, tecnicamente adequado.

Portanto, a suspensão do trâmite do processo de licenciamento do empreendimento da CS Brasil, até que seja realizada a avaliação integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos de todos os empreendimentos, é medida proporcional e adequada à proteção dos valores ambientais em jogo.

XII – Da prejudicialidade do Agravo Interno

O Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E MEIO AMBIENTE – ANAMMA volta-se exclusivamente contra a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Todavia, o julgamento colegiado do mérito recursal torna superada a controvérsia submetida ao Agravo Interno.

Isso porque o recurso previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil possui natureza instrumental e destina-se ao controle da decisão monocrática proferida pelo relator. Uma vez submetida a própria controvérsia principal ao exame definitivo do órgão colegiado, a decisão monocrática é absorvida pelo julgamento do mérito do recurso principal, deixando de subsistir interesse processual na apreciação autônoma do Agravo Interno.

No caso concreto, ao concluir pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e pela restauração integral dos efeitos da decisão agravada, este Colegiado enfrenta definitivamente a matéria que havia sido apreciada em caráter provisório na decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo.

Dessa forma, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E MEIO AMBIENTE – ANAMMA, por perda superveniente de seu objeto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., revendo a decisão monocrática que deferiu a tutela provisória recursal, para restabelecer integralmente os efeitos da decisão agravada proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Civil Pública n.º 1108767-38.2025.8.11.0041, mantendo:

(i) a suspensão imediata de todos os efeitos das licenças ambientais já expedidas para os empreendimentos da Missões Ambiental Ltda. (Licença de Instalação nº 75053/2022) e da Welfare Ambiental S.A. (Licença de Instalação nº 75721/2023), com paralisação imediata das obras e atividades de instalação em curso;

(ii) a suspensão imediata do trâmite do Processo SEMA nº 18942/2022, relativo ao empreendimento da CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., devendo o Estado de Mato Grosso abster-se de conceder novas licenças para o referido projeto até ulterior deliberação;

(iii) a determinação para que o Estado de Mato Grosso, por intermédio da SEMA/MT, se abstenha de conceder novas licenças, renovações ou autorizações ambientais para novos empreendimentos de aterro sanitário localizados na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, até que sejam apresentados elementos técnicos aptos a demonstrar, de forma integrada e suficiente, a avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos dos projetos existentes e planejados para a região.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E MEIO AMBIENTE – ANAMMA, em razão da perda superveniente de seu objeto, decorrente do julgamento definitivo do mérito do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

A minha maior preocupação diz respeito à dispensa do EIA/RIMA. Embora seja extremamente salutar que estejamos, após anos de atraso, discutindo a instalação de aterros sanitários em nossa região, devemos adotar toda a cautela necessária em sua implementação. O estudo do EIA/RIMA é, a meu ver, absolutamente fundamental; por isso, acompanho o voto do Relator que exige a sua apresentação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026.